Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-97.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706172-97.2023.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE BARBOSA DE ARAUJO AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que NÃO CONHECEU do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se, portanto, o agravado, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e OUTROS para contrarrazoar o presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator